Tribunal: TJPA
Processo: 0877680-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877680-31.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SAARA LOURRANE COUTINHO NEPONUCENA, MARIA DO SOCORRO COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, MANTENDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME:

Operadora de plano de saúde interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau. A sentença determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação da notificação prévia da beneficiária, requisito legal para a rescisão unilateral do contrato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno em que a parte agravante não infirma as razões de decidir da decisão monocrática, que se baseou na ausência de prova da notificação prévia da consumidora para o cancelamento do plano de saúde, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige a notificação prévia e comprovada do consumidor, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.[
1
][
2
] O ônus de comprovar o envio e o recebimento da notificação é da operadora.

2.

A decisão monocrática agravada assentou-se no fato de que a operadora não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar uma carta de notificação emitida meses após o ajuizamento da ação e a concessão da tutela de urgência, sem o respectivo aviso de recebimento que comprove a entrega e a ciência inequívoca da consumidora.

3.

As razões do agravo interno não infirmam especificamente o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a ausência de prova da notificação prévia. A mera reiteração dos argumentos sobre a inadimplência da beneficiária é insuficiente para reformar a decisão, que se pautou justamente pela falha procedimental da própria operadora.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à obrigatoriedade da notificação prévia para o cancelamento do contrato por inadimplemento.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
A operadora de plano de saúde que não comprova, mediante aviso de recebimento ou outro meio idôneo, a notificação prévia do consumidor sobre a inadimplência, descumpre requisito legal indispensável para a rescisão unilateral do contrato, tornando o cancelamento abusivo e sujeito à reparação por danos morais.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

·

Código de Processo Civil, arts. 932, IV, "a", e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor.

·

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.986.179/SP).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação (Id. 18332829), mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 18332828), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0877680-31.2023.8.14.0301 ajuizada por
S. L. C. N.
, que julgou procedentes os pedidos para: a) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora; e b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

A decisão monocrática ora agravada (Id. 20971059)
, por sua vez, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, destacando que a operadora não comprovou o envio e recebimento da notificação prévia à parte autora acerca da inadimplência, requisito indispensável para a suspensão ou cancelamento do plano, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

Em suas razões (Id. 21860038)
, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática se equivocou, pois teria restado comprovada a inadimplência da contratante por mais de 60 dias. Alega que a notificação extrajudicial foi enviada, atendendo aos requisitos legais, não podendo ser compelida a reativar o contrato. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 22390806)
, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reforçando que a agravante não comprovou a notificação prévia e que o cancelamento do plano foi ilegal e abusivo.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é adequado, tempestivo e preparado (Ids. 21860039, 21860040 e 21860041), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes questões preliminares e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno, de início, que a decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 20971059):

(...) Analisando os autos, observo que a requerida não comprovou o envio e recebimento da notificação à parte autora, limitando-se apenas a alegar que havia encaminhado a correspondência, que supostamente teria sido recebida no dia 28/03/2023. Não apresentou o Aviso de Recebimento indicando a data de entrega e assinatura de recebedor e sequer a carta em si, apresentando tão somente um aviso emitido no dia 04/09/2023, isto é, após o início da lide e concessão da tutela de urgência. Portanto, conforme já indicado na decisão de saneamento e organização processual, da qual a requerida não se manifestou, restou incontroverso que não houve notificação prévia da autora acerca da suspensão ou cancelamento do plano de saúde. Assim, resta evidente, após a instrução probatória, que a requerida descumpriu o disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II da lei 9.656/98, notadamente porque não se desincumbiu de comprovar que encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço declinado na proposta de admissão ao plano de saúde, sendo, portanto, abusivo o desligamento da autora. (...)

Da análise das razões do presente agravo interno, constato que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida.

A controvérsia central do litígio, desde a sua origem, reside na regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da parte autora, menor de idade e portadora de
encefalopatia infantil grave com epilepsia de difícil controle
, por inadimplência.

A legislação de regência, especificamente o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, é cristalina ao condicionar a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato à comprovação de inadimplência superior a sessenta dias e, cumulativamente, à notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de mora.

A decisão monocrática fundamentou-se, precisamente, na ausência de prova desta notificação prévia. Conforme bem pontuado, a operadora não apresentou o Aviso de Recebimento (AR) da suposta carta enviada, documento essencial para comprovar não apenas o envio, mas a efetiva entrega e ciência do consumidor. A juntada de uma correspondência (Id. 18332822), emitida em 13 de setembro de 2023, ou seja, após o ajuizamento da ação (30/08/2023) e a concessão da liminar, não supre a exigência legal de notificação prévia ao cancelamento, que ocorreu em 28/04/2023, conforme alegado na própria contestação (Id. 18332560).

As razões do agravo interno (Id. 21860038) limitam-se a reiterar a tese da inadimplência da parte autora, sem, contudo, atacar de forma específica e eficaz o ponto nevrálgico que fundamentou tanto a sentença quanto a decisão monocrática: a falha da própria operadora em cumprir seu ônus de comprovar a notificação prévia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na decisão agravada, é uníssona em afirmar a imprescindibilidade da notificação para a validade do cancelamento, como se vê no AgInt no AREsp n. 1.986.179/SP.

Assim, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, uma vez que a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento já exarado, que se encontra em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias. A simples alegação de inadimplência não autoriza a operadora a rescindir unilateralmente o contrato sem a observância do devido processo legal contratual, que inclui, como requisito indispensável, a notificação prévia.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026